Tribunal: TJSP
Processo: 2061145-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a penhora no rosto dos autos. Irresignação. Descabimento. Plenamente possível a penhora no rosto dos autos, com fulcro no art. 860 do CPC. Constrição que recai sobre eventual direito do executado, discutido em outro processo judicial. Trata-se de mera expectativa de recebimento de valores pelo credor.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a penhora no rosto dos autos. Irresignação. Descabimento. Plenamente possível a penhora no rosto dos autos, com fulcro no art. 860 do CPC. Constrição que recai sobre eventual direito do executado, discutido em outro processo judicial. Trata-se de mera expectativa de recebimento de valores pelo credor. Importância que ainda não integra efetivamente o patrimônio do devedor. Penhora somente se efetivará caso exista saldo a ser levantado em favor dos coexecutados nos autos do processo em que deferida a penhora. Ausente qualquer valor, a penhora deferida restará prejudicada. Manutenção da ordem. Medida que se impõe. Precedentes do C.STJ e desta Câmara. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.